Tribunal: TJDFT
Processo: 0719206-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0719206-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA SALES BERNARDES PAIVA AGRAVADO: ENDOCRINOLOGIA DF - CLINICA MEDICA E ENDOCRINOLOGIA DIAGNOSTICOS EXAMES COMPLEMENTARES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 71836206 interposto por LARISSA SALES BERNARDES PAIVA contra decisão ID 232440244 da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos do cumprimento de sentença no 0707165-28.2023.8.07.0019 apresentado por ENDOCRINOLOGIA DF - CLINICA MEDICA E ENDOCRINOLOGIA DIAGNOSTICOS EXAMES COMPLEMENTARES LTDA em desfavor da parte recorrente, indeferiu pedido para "suspensão da exigibilidade da multa de dez por cento, e também, de honorários de advogado de dez por cento". Em decisão monocrática proferida na origem em 21/10/2025 foi homologado acordo extrajudicial entre as partes (ID. 254170643). A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja a perda superveniente do objeto do recurso incidental. Não havendo mais a decisão interlocutória a ser reformada, carece de objeto o Agravo de Instrumento. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso III, dispõe que o relator não conhecerá de recurso "que for julgado prejudicado". A prejudicialidade, neste caso, decorre da superveniência de fato novo (prolação de decisão de mérito com homologação de acordo extrajudicial) que torna inútil e sem objeto o julgamento do Agravo de Instrumento. É irrelevante, para a análise da prejudicialidade, o conteúdo da decisão de mérito proferida. O que importa é que a decisão provisória, que era o foco do Agravo de Instrumento, não mais existe no mundo jurídico, tendo sido substituída pela decisão de mérito que homologou o acordo entre as partes. Dessa forma, resta configurada a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, impondo-se o seu não conhecimento. Ante o exposto, em razão da prolação de DECISÃO de mérito nos autos de origem que HOMOLOGOU acordo extrajudicial entre as partes, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, pela perda superveniente de seu objeto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 1 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital